Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) PROCESSO: 0728561-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDICIADO: FRANCISCO ARAUJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, RICARDO TAVARES MENDES, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTONIO CHAMON JUNIOR, EDUARDO HAGE CARMO, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS LTDA - EPP DECISÃO O M. P. D. F. T, em petições assinadas pela Vice-Procuradora-Geral de Justiça, Dra Selma Sauerbronn, e pelos Promotores de Justiça integrantes da Assessoria Criminal e do GAECO, na qual figuram como representados 1) FRANCISCO ARAÚJO FILHO (SECRETÁRIO DE SAÚDE – SES/DF); 2) IOHAN ANDRADE STRUCK (SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SES/DF); 3) JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR (DIRETOR DO LACEN – SES/DF); 4) EDUARDO HAGE CARMO (SUBSECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE – SES/DF); 5) RICARDO TAVARES MENDES (EX-SECRETÁRIO ADJUNTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SES/DF); 6) EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO (SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO EM SAÚDE – SES/DF), e; 7) RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO (ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE – SES/DF), e ancorado no disposto nos artigos 125, 126, 240, 282, § 6o e 311 e seguintes do Código de Processo Penal c/c Lei Complementar 105/101 c/c Lei 9.296/1996 c/c art. 4o, “caput”, e § 4o da Lei 9.613/98 c/c Decreto-Lei 3.240/41 REQUEREU, em caráter cautelar e investigativo: a) O decreto das prisões preventivas dos representados; b) A busca e apreensão de arquivos eletrônicos de qualquer natureza, agendas eletrônicas ou manuscritas, hard drives, computadores, laptops, pen drives, disquetes, mídias, telefones celulares, smartphones, tablets, bem como de todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação, valores em moeda nacional ou estrangeira e desde que não haja imediata comprovação da origem lícita, pertencentes aos representados, pessoas e empresa referidas na peça de ingresso; c) A quebra do sigilo bancário dos representados, pessoas e empresas referidas na peça de ingresso; d) A interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados dos representados, e; e) O bloqueio/indisponibilidade de bens pertencentes aos representados, pessoas e empresas referidas na peça de ingresso c/c proibição/suspensão de emissão de ordens bancárias e notas de empenho em favor das empresas que menciona c/c suspensão do procedimento de dispensa do processo licitatório indicado nos autos; As liminares foram deferidas por esta Relatoria (ID 18718231 – Prisão Preventiva; ID 18720234 – Busca e Apreensão; ID 18721775 – Quebra do Sigilo Bancário; ID 18723230 - Interceptação Telefônica e Quebra de Sigilo de Dados; ID 18723245 – Bloqueio/Indisponibilidade de Bens). Determinei o levantamento do sigilo de todo o processado, com exceção das medidas ainda em curso (Súmula vinculante 14), bem como deferi os pedidos de habilitações dos advogados dos representados (ID 18985962). As defesas dos investigados ingressaram com inúmeros pedidos nos autos, devidamente apreciados por esta Relatoria (ID 19128620; ID 19233497; ID 19256674; ID 19261054; ID 19268949; ID 19275625; ID 19283412; ID 19286192; ID 19291779; ID 19331810; ID 19343657; ID 19357680; ID 19389733; ID 19401316; ID 19536604; ID 19594102) e encaminhados para manifestação do Ministério Público. Recebida a comunicação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consubstanciada no deferimento do pedido de liminar no Habeas Corpus n. 608.886/DF, da Relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, em favor do paciente EDUARDO HAGE CARMO (IDs 19135615 e 19135618), determinei a expedição do competente alvará de soltura, observadas as medidas cautelares estabelecidas pelo eminente Ministro Relator do writ (ID 19135836), cujas informações foram prestadas por esta Relatoria (ID 19228921). Os representados FRANCISCO ARAÚJO FILHO, RICARDO TAVARES MENDES, JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR; EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO e RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO ingressaram com Habeas Corpus perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, todos da Relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, cujas liminares foram indeferidas por Sua Excelência (ID 19317227). Na data de 11/09/2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu DENÚNCIA contra os representados e outros investigados (IDs 19599765; 19599766 e 19599767). É a síntese dos fatos. DECIDO. Com o oferecimento da denúncia (11/09/2020), a persistência, no processo, dos denunciados que não desfrutam, originariamente, da prerrogativa de foro, em face das inúmeras diligências que acarreta e dos numerosos incidentes que possibilita, sem dúvida retarda o andamento normal do processo neste Tribunal, que, em face da singularidade do rito das ações penais originárias, já demanda maior tempo. É certo, por outro lado, que o princípio do “simultaneus processus” não é absoluto, uma vez que sua aplicação é expressamente vedada nos casos descritos no art. 79 do Código de Processo Penal e meramente facultativa nas hipóteses do artigo 80 do mesmo diploma legal. Com efeito, permite o Código de Processo Penal, por seu artigo 80, parte final, a separação do processo em face de motivo relevante. É o caso dos autos, porque necessária maior celeridade, só possível com o desmembramento do processo. Atender-se-á ao reclamo social por maior agilidade, evitando-se eventual prescrição, e ao direito dos acusados, inscrito na Constituição Federal (artigo 5o, LXXVIII), à razoável duração do processo, assegurada a celeridade viável na sua tramitação. O artigo 80 do Código de Processo Penal não delimita as fases processuais em que é cabível a separação facultativa dos processos, não havendo, por isso, que se falar em prejuízo dos denunciados, que terão todas as oportunidades legais inerentes ao exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa em seus juízos naturais. Tal medida torna-se necessária, a fim de se evitar que, em decorrência do excessivo acúmulo de diligências e incidentes acarretados pelo elevado número de denunciados, o arrolamento de testemunhas pelo Ministério Público, a faculdade de cada acusado arrolar até 8 (oito) testemunhas quando da instrução (art. 401, CPP), a demora no deslinde do feito acabe por gerar impunidade. Registre-se a necessidade de cumprimento do preceito constitucional fundamental, previsto no inciso LXXVIII do art. 5a da Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, buscando uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, tem determinado o desmembramento de feitos com vários acusados, a fim de que aqueles que, originariamente, não desfrutam da prerrogativa de foro sejam julgados em seu juízo de origem, observado, desta maneira, o princípio do juiz natural. Neste sentido: “(...) COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - DESMEMBRAMENTO. A racionalidade dos trabalhos do Judiciário direciona ao desmembramento do processo para remessa à primeira instância, objetivando a seqüência no tocante aos que não gozem de prerrogativa de foro, preservando-se com isso o princípio constitucional do juiz natural.” (STF – Tribunal Pleno, AP no 351/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 17/09/2004). “Inquérito. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Desmembramento. Possibilidade. Art. 80 do Código de Processo Penal. Elevado número de indiciados e complexidade da causa. (...) 2. Na forma de inúmeros precedentes da Suprema Corte, o elevado número de agentes e de condutas demandam complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito requerido pelo Ministério Público Federal, ressaltando-se que apenas o denunciado detém prerrogativa de foro por ser Deputado Federal (art. 80 do Código de Processo Penal). 3. Agravo regimental desprovido.” (STF, Inq 2168 ED, Relator Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2009, DJe 27-08-2009) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INDICIADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDO. I - O elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito. Precedente do INQ 2706, Rel. Min. Menezes Direito. (...). III - Agravos Regimentais desprovidos.” (STF, Inq 2471 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2010) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 80, CPP. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que determinou a separação do processo relativamente aos demais acusados, mantendo apenas em relação ao parlamentar que tem prerrogativa de foro. 2. O art. 129, I, da Constituição da República, atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a função de promover a ação penal pública (incondicionada ou condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é necessária a formação da opinio delicti. Como já pontuou o Min. Celso de Mello, "a formação da "opinio delicti" compete, exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções institucionais se insere, por consciente opção do legislador constituinte, o próprio monopólio da ação penal pública (CF, art. 129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do Ministério Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não oferecer a própria denúncia" (HC 68.242/DF, 1a Turma, DJ 15.03.1991). Apenas o órgão de atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq-QO 2.341/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 17.08.2007). 3. Esta Corte vem se orientando no sentido de admitir a separação do processo com base na conveniência da instrução e na racionalização dos trabalhos (AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004; AP 351, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.09.2004). 4. No caso em questão, a razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII) não vinha sendo atendida, sendo que as condutas dos 8 (oito) acusados foram especificadas na narração contida na denúncia. 5. Relativamente à imputação sobre possível crime de quadrilha, esta Corte já decidiu que há "a possibilidade de separação dos processos quando conveniente à instrução penal, (...) também em relação aos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Código Penal)" (AP-AgR n° 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004). 6. Agravo regimental improvido.” (STF, Inq 2527 AgR, Relator Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 25-03-2010) No mesmo sentido a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL - ESPECIALIZAÇÃO DE HIPOTECA LEGAL - INQUÉRITOS CORRELATOS - DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - ART. 80, CPP - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo M. P. D. F. T. contra decisão monocrática que, coerente com as decisões proferidas nos inquéritos correlatos, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente, eis que o excipiente não detém prerrogativa de função. 2. O art. 80 do CPP prevê a possibilidade de separação dos processos, mercê da conexão ou continência, quando "as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação." 3. A atual jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal, vem se orientando no sentido de admitir a separação do processo com apoio na conveniência da instrução e na racionalização dos trabalhos. Precedentes. 4. Os incidentes processuais seguem a sorte do processo principal. No caso, em sede dos inquéritos correlatos, desmembrou-se o processo com a remessa ao Juízo competente em relação aos investigados que não detém prerrogativa de foro, cujas decisões respectivas foram integralmente prestigiadas pelo eg. Conselho Especial quando do julgamento de Agravos Regimentais interpostos pelo M. P. D. F. T. Nestes termos, a manutenção da decisão declinatória do feito é medida que se impõe, sob pena de contradição com a decisão pretérita prolatada pelo órgão colegiado competente. 5. Recurso conhecido e não provido.” (AGR, Acórdão 552650 , 20110020178233PET, de minha Relatoria, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 5/12/2011. Pág.: 46) “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO DO RELATOR DESMEMBRANDO PROCESSO PARA QUE A AÇÃO PENAL, NO TRIBUNAL, PROSSIGA APENAS CONTRA O RÉU COM PRERROGATIVA DE FORO. PROSSEGUIMENTO CONTRA OS DEMAIS, SEM PRERROGATIVA DE FORO, EM PRIMEIRO GRAU, JUÍZO NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A continuidade, no processo, dos cinco denunciados que não desfrutam, originariamente, da prerrogativa de foro, em face das inúmeras diligências que acarreta e dos numerosos incidentes que possibilita, sem dúvida retarda o andamento normal do processo neste Tribunal, que, em face da singularidade do rito das ações penais originárias, já demanda maior tempo. O princípio do simultaneus processus não é absoluto, uma vez que sua aplicação é expressamente vedada nos casos descritos no artigo 79 do Código de Processo Penal e meramente facultativa nas hipóteses do artigo 80. Com efeito, permite o Código de Processo Penal, por seu artigo 80, parte final, a separação do processo em face de motivo relevante. É o caso dos autos, porque necessária maior celeridade, só possível com o desmembramento do processo. Atender-se-á ao reclamo social por maior agilidade, evitando-se eventual prescrição, e ao direito dos acusados, inscrito na Constituição Federal (artigo 5o, LXXVIII), à razoável duração do processo, assegurada a celeridade viável na sua tramitação. Ademais, o artigo 80 do Código de Processo Penal não delimita as fases processuais em que é cabível a separação facultativa dos processos, não havendo, por isso, que se falar em prejuízo dos réus, que terão todas as oportunidades legais inerentes ao exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa em seu juízo natural. "... COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - DESMEMBRAMENTO. A racionalidade dos trabalhos do Judiciário direciona ao desmembramento do processo para remessa à primeira instância, objetivando a seqüência no tocante aos que não gozem de prerrogativa de foro, preservando-se com isso o princípio constitucional do juiz natural." (STF - Tribunal Pleno - AP no 351/SC - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - 12/08/2004 - unânime - In DJ de 17/09/2004, p. 52). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Agravo regimental a que se nega provimento.” (20060020070409APN, Relator MARIO MACHADO, Conselho Especial, DJ 01/02/2007 p. 167) Rememore-se que o art. 80 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de separação dos processos, mercê da conexão ou continência. Destina-se precipuamente a preservar e/ou viabilizar a colheita de provas, a considerar as diversas circunstâncias - dentre elas, as de tempo e lugar - que os crimes que guardam algum tipo de conexão possam apresentar. Nessa medida, o preceito legal confere ao magistrado, sem especificar a fase, se inquisitorial ou se judicial, a faculdade de desmembrar o feito, permitindo, com tal medida, melhor apuração dos fatos. Em diversas oportunidades o colendo Supremo Tribunal Federal, nos processos de competência originária, determinou o desmembramento do feito. Em fevereiro de 2014, ao analisar agravo regimental interposto no INQ 3515, o Plenário da Corte Suprema decidiu que o desmembramento do processo será regra geral quando houver réus sem prerrogativa de foro. Vejamos: “COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – NATUREZA DA DISCIPLINA. A competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não se podendo, considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum.” (Inq 3515 AgR, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, DJe 13-03-2014) Em maio de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Eis a ementa do julgado: “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1a instância.” (AP 937 QO, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, DJe 10-12-2018) Sobre a matéria, a atual jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, vem decidindo que, em hipóteses semelhantes ao dos autos, em que a grande maioria dos denunciados não tem foro por prerrogativa de função, bem como por ser real o risco da verificação da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a vários dos crimes narrados na inicial acusatória, o desmembramento do feito é medida que busca, em verdade, garantir a celeridade e razoável duração do processo, além de tornar exeqüível a própria instrução criminal de modo a viabilizar a “persecutio criminis in iudicio”, preservando a observância da ampla defesa e do princípio do juiz natural. Na hipótese dos autos, visando à preservação e à viabilização das investigações em relação aos crimes, em tese, cometidos por aqueles que não possuem foro por prerrogativa de função, que guardam conexão instrumental com os crimes, em tese, praticados por Secretário de Estado, o desmembramento é medida que se impõe, apoiado na permissão legal contida no artigo 80, CPP. A competência ratione personae deste eg. Conselho Especial, nos termos do art. 8o, incisos I a VI, do RITJDFT, se verifica, exclusivamente, em razão de 1 (um) dos denunciados ser Secretario de Estado. A toda evidência, se mostra totalmente desarrazoada a permanência dos demais denunciados nos autos, podendo acarretar, como bem destacado nos julgados do c. Supremo Tribunal Federal, prejuízo para a própria efetividade da persecutio criminis in iudicio. De fato, o risco da verificação da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a vários dos crimes narrados na inicial acusatória é real. A esperada celeridade ou razoável duração do processo, alçada pela EC no 45/2004 à categoria de direito fundamental (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) se mostra comprometida. Os inúmeros e infindáveis incidentes são obstáculos à efetiva, célere e adequada prestação jurisdicional. A própria instrução criminal se mostra problemática. Tal medida do desmembramento torna-se necessária, a fim de se evitar que a demora no deslinde do feito acabe por gerar impunidade. Por fim, não há, nem ao menos em tese, como vislumbrar que a determinação de desmembramento, permanecendo perante essa Corte o feito tão somente em relação ao denunciado que detém, nesse Tribunal, prerrogativa de foro, possa de alguma forma gerar prejuízo para a defesa de qualquer dos acusados ou, ainda, acarretar violação ao princípio do juiz natural. Por todo o exposto, e com apoio em inúmeros precedentes jurisprudenciais, determino o desmembramento deste processo bem como dos processos conexos, distribuídos por prevenção a esta Relatoria. Providencie a Secretaria a formação de novos autos, com cópia integral de tudo que nos originais se contém, para que, neste egrégio Conselho Especial do TJDFT se prossiga apenas contra o denunciado FRANCISCO ARAÚJO FILHO (SECRETÁRIO DE SAÚDE – SES/DF), que detém foro por prerrogativa de função. Os autos originais serão remetidos à origem – 5a Vara Criminal de Brasília – para o prosseguimento da persecução penal em relação aos denunciados que não detém prerrogativa de foro. Comunique-se imediatamente ao eminente Ministro Relator dos Habeas Corpus impetrados pelos denunciados, enviando-lhe cópia da íntegra desta decisão. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator